Tribunal: TJDFT
Processo: 0744820-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744820-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURA MACHADO SILVA AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 53938213, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, Maura Machado Silva pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, para que se conceda a tutela de urgência que lhe restou indeferida. A agravante informa que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o agravado para representá-la em ação de guarda de menor até o final do processo. Expõe que o referido causídico deixou de cumpriu com o objeto pactuado, não realizando a sua defesa nos autos do processo no 0701937-18.2022.8.07.0001. Acrescenta que, embora o contrato tenha sido rescindido pela desídia do ex-patrono, este ajuizou ação de execução de título extrajudicial em seu desfavor. Sustenta a iliquidez do título, com a nulidade da cobrança do valor integral do contrato, pois não teve seu objeto prestado. Aduz que a manutenção do decisum lhe causará prejuízo, na medida em que teve penhorado os direitos aquisitivos sobre seu veículo de forma indevida. Invoca o art. 921, inciso I, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do contrato em discussão, nos autos do processo no 0738183-58.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, recolhendo-se o mandado de penhora, avalição e remoção do veículo ao depósito público, bem como seja afastada a ‘restrição de circulação do bem móvel supracitado ainda que condicionada à autorização do depósito dos 10% do valor do contratado, totalizando o valor de R$1.900,00 (mil e novecentos reais) em juízo’ (ID no 52560935, pág. 20). Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida. O julgador singular oficiou (ID no 55322706), informando a prolação de sentença. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme informações prestadas pelo juízo a quo e em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, no processo que deu origem ao presente agravo, julgando improcedentes os pedidos, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator